Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Hector Valverde Santanna Número do processo: 0734885-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ismael Souza Santos Júnior contra ato do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que determinou o bloqueio do valor de R$ 257,13 (duzentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) da conta corrente do impetrante em 6.10.2021, nos autos do processo n. 0704326-71.2020.8.07.0007. O impetrante informa que o ato judicial ilegal e abusivo foi proferido na ação de busca e apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra o agravado, Ismael Souza Santos Júnior, que tem como objeto o automóvel alienado fiduciariamente marca Citroën, modelo C4 GLX, ano 2010, modelo 2011, placa JJI-8774, em razão da inadimplência do impetrante no valor apresentado na petição inicial de R$ 6.018,56 (seis mil, dezoito reais e cinquenta e seis centavos). O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga determinou a pesquisa de bens em 29.7.2021 (id 98915249). Em 7.10.2021 determinou a intimação de Ismael Souza Santos Júnior para se manifestar em cinco (5) dias sobre bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud totalizando R$ 257,13 (duzentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), id 105275662. O impetrante argumenta que o ato que determinou o bloqueio de valores de sua conta é ilegal e viola seu direito líquido e certo por atingir valores impenhoráveis. Alega que a conta é utilizada para recebimento de proventos de trabalhador autônomo, pois não exerce outra atividade remunerada desde 2.9.2021. Alega que os valores possuem caráter alimentício, pois é trabalhador autônomo e não possui outro meio de subsistência, utilizando a conta para receber pagamentos. Fundamenta o pedido liminar em perigo de dano de difícil reparação pois os valores bloqueados são vitais para a sua subsistência e não possui outra fonte de renda. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Ocorre que a presente ação não possui condições de seguimento, apesar dos argumentos expendidos na petição inicial. O mandado de segurança é desafiado para o fim de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça (art. 1o, da Lei n. 12.016/2009). A impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como: decisões de natureza teratológica, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, ou quando não haja recurso próprio com efeito suspensivo. O art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, dispõe não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial quando haja recurso previsto nas leis processuais com efeito suspensivo. A impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal decorre do fato de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública e não pode ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a impetração de mandado de segurança nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017). (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido é a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. Em situações semelhantes, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL ABAIXO DE 50 ORTNS. EXTINÇÃO. WRIT. NÃO CABIMENTO. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). 2. Hipótese em que a ação mandamental é impetrada diretamente contra sentença extintiva de execução fiscal, sem que a exequente-impetrante opusesse os embargos infringentes do art. 34 da Lei n. 6.830/1980. 3. Nesse contexto, deve-se reconhecer o não cabimento do writ, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo quando teratológica a decisão impugnada, por ilegalidade ou abuso de poder. 4. Recurso ordinário desprovido. (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016); PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OTN. ART. 34 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA. RECURSOS CABÍVEIS: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS INFRINGENTES OU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO IMPRÓPRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 267/STF E 268/STF. (...) 2. É incabível o mandado de segurança quando empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF, ou impetrado em face de ato judicial transitado em julgado, a teor dos óbices existentes na Súmula 268/STF e no art. 5o, III, da Lei 12.016/09. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015). Na hipótese dos autos, a utilização do mandado de segurança mostra-se inadequada, uma vez que existe recurso cabível, agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ainda que assim não fosse, não seria possível a utilização do mandado de segurança no presente caso porquanto não se vislumbra que a decisão seja manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva. A falta de evidência de teratologia na decisão impugnada e a ausência de esgotamento das vias recursais cabíveis impedem a admissibilidade do presente feito. Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pelo impetrante. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista